Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001886-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. CRITÉRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva ajuizada por HDI Seguros S.A. em face de Energisa S.A., com fundamento no pagamento de indenização securitária a seus segurados em razão de danos causados por oscilação na rede elétrica. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 11.011,50, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso (14.05.2019) e com incidência de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à fixação dos consectários legais, especificamente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, questionando a aplicabilidade das Súmulas 43 e 54 do STJ frente às novas disposições da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 promoveu alteração legislativa para determinar que, nas condenações judiciais, devem incidir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic a título de juros moratórios, aplicando-se tais critérios a partir de sua entrada em vigor, inclusive aos processos em curso.

A sentença recorrida observou corretamente a novel legislação, fixando a correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo desembolso e os juros de mora pela taxa Selic desde a citação, em conformidade com os arts. 389 e 406 do CC, atualizados pela Lei no 14.905/2024.

Não se constata violação às Súmulas 43 e 54 do STJ, pois estas orientações não afastam a incidência da legislação superveniente, devendo ceder diante de norma legal expressa com eficácia imediata.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Com o advento da Lei no 14.905/2024, aplicam-se aos processos em curso os critérios de correção monetária pelo IPCA e de juros moratórios pela taxa Selic, desde a data de entrada em vigor da norma. 2. A fixação dos consectários legais de acordo com a nova legislação não afronta as Súmulas 43 e 54 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI Seguros S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa S.A
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao p
agamento de R$ 11.011,50 (onze mil e onze reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso (14 de maio de 2019) e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, bem como ao pagamento
das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, sustentando que, embora a ação tenha sido julgada procedente, a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar os consectários legais — correção monetária e juros moratórios — de forma equivocada. Argumenta que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a incidência de ambos deve ocorrer a partir da data do efetivo desembolso da indenização ao segurado, conforme entendimento consagrado nas Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

336378453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
HDI Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa S.A
, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 11.011,50 (onze mil e onze reais e cinquenta centavos)
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao p
agamento de R$ 11.011,50 (onze mil e onze reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso (14 de maio de 2019) e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, bem como ao pagamento
das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da condenação.

Em face da sentença, se insurge a seguradora ante os consectários legais fixados na sentença.

Pois bem. C
om a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se nas condenações judiciais a taxa Selic como juros e o IPCA como índice de correção, sendo necessária a adequação da decisão a essas novas regras.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecera obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais. 2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3.Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.4. Recurso parcialmente provido.”
(RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025).

Nesse cenário, a aplicação dos critérios definidos na sentença está em consonância com a legislação, ausente, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na fixação dos consectários legais,
impondo-se o desprovimento do recurso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026